Tribunal: TJDFT
Processo: 0751577-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Apelação Cível. Auxílio-acidente. Doença psíquica alegada. Ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em ação acidentária ajuizada em face do INSS.
2.A autora, ex-gerente bancária, alegou ter desenvolvido síndrome de burnout, transtorno ansioso-depressivo, transtorno de adaptação e estresse pós-traumático em decorrência de cobranças excessivas, metas e jornada de trabalho. Sustentou possuir capacidade laboral reduzida.
3.A sentença de primeiro grau, com base em laudo pericial judicial elaborado por médico do trabalho, concluiu pela inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, motivo pelo qual rejeitou o pedido.
4.A apelante defende que a perícia não foi realizada por psiquiatra, trazendo relatórios de especialistas particulares e invocando o Tema 416 do STJ, segundo o qual basta lesão mínima para autorizar a concessão do benefício. Requer a reforma da sentença, ou subsidiariamente, a realização de nova perícia.
II. Questão em discussão
5.A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos demonstra: i) a existência de sequelas psíquicas permanentes decorrentes da atividade laboral; e ii) a redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, a justificar a concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.
III. Razões de decidir
6.O laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório, concluiu de forma clara e fundamentada pela inexistência de redução da capacidade laborativa. Tal prova técnica goza de presunção de imparcialidade e prevalece sobre relatórios particulares, que não demonstraram sequela funcional permanente e atual.
7.Embora a autora tenha apresentado histórico de afastamentos e uso de medicamentos psiquiátricos, tais elementos não bastam para comprovar redução funcional definitiva, sendo indispensável a correlação clínica atual e objetiva.
8.O art. 129-A da Lei 8.213/91, introduzido pela Lei 14.331/2022, autoriza o julgamento de improcedência quando a perícia judicial mantiver o resultado da perícia administrativa, como no caso.
9.O princípio in dubio pro misero não dispensa o requisito legal da redução da capacidade laborativa. Sem prova mínima, não há direito ao benefício.
IV. Dispositivo e tese
10.Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. O auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que reduza, ainda que minimamente, a capacidade laboral habitual. 2. Laudo pericial judicial elaborado sob contraditório, que afasta a redução da capacidade, prevalece sobre relatórios particulares desacompanhados de prova de sequela atual e definitiva. 3. O art. 129-A da Lei 8.213/91 autoriza a improcedência do pedido quando a perícia judicial confirma o resultado administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 19, 20, 21, 86 e 129-A; CPC, art. 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416.